Tribunal: TJDFT
Processo: 0743571-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0743571-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONTELB CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - EPP AGRAVADO: JHULY PIZZARIA LTDA D E S P A C H O Faculto ao agravante justificar a tempestividade do recurso, uma vez que a decisão efetivamente recorrida é a de ID no 170292472, bem como o cabimento do presente agravo, observadas as hipóteses do art. 1.015, do CPC, nos termos dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do mesmo Código. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator